Tribunal: TJSP
Processo: 1010864-54.2022.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do contrato e determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, observada a compensação do depósito do empréstimo consignado na conta da autora, e fixou indenização por

Ementa:
DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do contrato e determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, observada a compensação do depósito do empréstimo consignado na conta da autora, e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 – Apelo do Banco réu - Contratação efetiva de empréstimo pessoal consignado - Cédula de crédito bancário assinada digitalmente mediante biometria facial (selfie) da autora, capturada no ato da contratação, indicação do código ID do device, descrição do terminal - IP de onde partiu a contratação e geolocalização – Contratação acompanhada de cópia de documento de identidade da autora, mesmo documento com o qual instruiu a petição inicial - Divergências de contratação apontadas pela autora insuficientes, diante do conjunto probatório do Banco réu - Crédito utilizado para refinanciamento de empréstimo anterior firmado entre as partes - Documento comprovando depósito em conta de titularidade da autora, realizado pelo Banco réu, de valor remanescente da aludida quitação referida no contrato de refinanciamento sub judice - Regularidade da contratação - Descontos pertinentes - Inexistência de prática de ato ilícito - Indenização indevida – Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus da sucumbência, observada a isenção e suspensão decorrentes da gratuidade concedida à autora – Honorária recursal – Honorária não majorada, não aplicação do art. 85, §11 do CPC (Tema 1059) – RECURSO PROVIDO.